Tribunal: CARF
Processo: 10340.720961/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720961/2023-31
RESOLUÇÃO
3302-002.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini, Marina Righi
Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SERVOPA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
contra decisão da 5a Turma da DRJ/09 (Curitiba/PR) que, em sede de impugnação, julgou
procedente em parte o Auto de Infração lavrado para exigência de PIS e COFINS do ano-calendário
de 2019 (jan/19 a dez/19), em razão de supostas omissões de receitas relacionadas a três blocos
de ingressos: (i) comissões vinculadas a vendas diretas (fabricante → consumidor final); (ii) valores
designados como “bônus/descontos a posteriori” (programas PIP/PIV/PIVE); e (iii) reembolsos de
propaganda/mídia cooperada. A DRJ excluiu o primeiro bloco (comissões de vendas diretas) e
manteve as exigências quanto aos demais, com reflexos por mês de apuração.
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720961/2023-31
2
Compulsando o Termo de Verificação/Conclusão do Procedimento Fiscal, verifica-
se que a fiscalização delineou a mecânica econômica dos repasses entre a montadora Volkswagen
do Brasil (VWB) e a concessionária: (a) os programas PIP/PIV/PIVE — usualmente atrelados a
metas/volume/performance — foram elencados em tabelas com indicação do meio de repasse
(conta interna/conta indicada) e, principalmente, com a classificação contábil atribuída pela VWB
como “Despesas Necessárias”; (b) as rubricas de “mídia cooperada/propaganda” também foram
listadas, com igual classificação de “Despesas Necessárias” e descrição de que os pagamentos
decorrem de compartilhamento de custos de publicidade sob diretrizes da fabricante. Tais
registros — ainda que não definam por si sós o enquadramento tributário na SERVOPA —
compõem o lastro factual do lançamento.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva. Em
preliminar, arguiu vício material na metodologia de cálculo, sustentando que a fiscalização teria
tomado saldos globais de contas contábeis (bônus; propaganda/promoção) sem a devida
depuração dos itens efetivamente tidos como “omissão”, o que teria inflado as bases. Invocou o
princípio da verdade material e a necessidade de exame da documentação comprobatória. No
mérito, defendeu que (i) os “bônus/descontos a posteriori” não configuram receita própria
tributável; (ii) os reembolsos de propaganda correspondem a ressarcimento/partilha de custos,
sem “obrigação de fazer” típica de prestação de serviços; e (iii) as comissões de vendas diretas
sujeitam-se à disciplina específica do setor automotivo (Lei Ferrari), não compondo base das
contribuições da concessionária.
A DRJ proferiu decisão parcialmente favorável. Acolheu a tese referente às
comissões de vendas diretas, reconhecendo a alíquota zero aplicável às operações de
intermediação/entrega em vendas diretas de veículos classificados em 87.03/87.04, e excluiu tais
valores da base de PIS/COFINS (com a consequente exoneração apurada). Por outro lado, manteve
as exigências sobre (i) “bônus/descontos a posteriori” (PIP/PIV/PIVE) e (ii) reembolsos de
propaganda/mídia cooperada, concluindo que integram a receita operacional da concessionária
para fins de incidência das contribuições na sistemática aplicável, sem previsão de exclusão. A
decisão também consignou balizas processuais: (a) vinculação do julgador administrativo à
legalidade e aos atos normativos pertinentes; (b) preclusão para documentos não apresentados
com a impugnação, salvo hipóteses legais com pedido fundamentado. Ao final, deixou
demonstrativos de base/tributos remanescentes por mês.
Inconformada, a SERVOPA interpôs o presente Recurso Voluntário. Nas razões,
reitera a insurgência quanto aos dois blocos mantidos (PIP/PIV/PIVE e mídia cooperada), insistindo
que: (i) os reembolsos de propaganda refletem partilha de custos sob diretrizes da montadora e
são lançados em conta de despesa (“Propaganda e Promoção – Despesas”), sem “obrigação de
fazer” para a VWB; (ii) os bônus/descontos a posteriori vinculados a programas de performance
não constituem receita da concessionária, podendo se traduzir em desconto
condicionado/abatimento de custo; e (iii) subsidiariamente, caso se entendam tais ingressos como
receita, devem ser computados os créditos da não cumulatividade sobre os correspondentes
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720961/2023-31
3
custos de propaganda/insumos, de modo a não distorcer o resultado líquido. No plano
instrumental, pugna pela admissão de prova complementar em grau recursal, sob as balizas da
verdade material, e impugna a aplicação rígida da preclusão quando a prova é indispensável ao
correto enquadramento.
Delimitam-se, portanto, as matérias devolvidas a esta instância:
(i) Preliminar de vício material na metodologia de apuração das bases (suposta
utilização de saldos globais de contas, sem depuração analítica dos itens tidos como omissão);
(ii) Bônus/descontos a posteriori (PIP/PIV/PIVE) — definir se se tratam de receita
tributável da concessionária ou de desconto condicionado/abatimento/partilha sem ingresso de
receita própria;
(iii) Reembolsos de propaganda/mídia cooperada — verificar se constituem
ressarcimento/partilha de custos (sem “obrigação de fazer” caracterizadora de serviço) ou receita
da SERVOPA;
(iv) Questões processuais correlatas (admissibilidade de juntada documental em
sede recursal e distribuição do ônus da prova), à luz das balizas fixadas pela DRJ e das razões
recursais.
Registre-se, por fim, que o tema “comissões de vendas diretas” foi integralmente
acolhido pela DRJ, com exclusão da base de PIS/COFINS e exoneração já quantificada; ausente
insurgência recursal que devolva esse ponto ao colegiado, não integra o litígio nesta sede,
ressalvados eventuais reflexos aritméticos a preservar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
1. Histórico Processual
O presente processo refere-se a Auto de Infração de PIS e COFINS, lavrado contra
Servopa S/A Comércio e Indústria, concessionária da marca Volkswagen, relativo ao exercício de
2019, em razão de suposta omissão de receitas decorrentes de bônus, reembolsos de propaganda
e comissões por vendas diretas.
O crédito tributário totaliza R$ 78.353.655,17, somando principal, multa de ofício de
75% e juros até setembro/2023.
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720961/2023-31
4
A DRJ/09, pelo Acórdão no 109-022.000, julgou a impugnação parcialmente
procedente, reconhecendo apenas a não incidência de PIS e COFINS sobre as comissões de venda
direta (Lei 6.729/79), mas mantendo a tributação sobre os bônus e reembolsos de publicidade.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando que
tais valores não configuram receitas próprias, mas repasses de natureza indenizatória ou
reembolsos vinculados às políticas de marketing da montadora.
2. Matriz de Questões a Esclarecer
Item
Ponto controvertido
Origem nos
autos
Necessidade de diligência
1
Se os descontos incondicionais
concedidos pela montadora estão
devidamente destacados nas notas
fiscais e foram excluídos da base de
cálculo das contribuições
Lançamento e
impugnação
Confirmar documentalmente
nos autos fiscais e contábeis,
via cruzamento das NF-e e
registros EFD.
2
Se a fiscalização excluiu os valores
correspondentes ao preço dos veículos
da base de cálculo, ou se os considerou
indevidamente como “bônus”
Termo de
Verificação Fiscal
e planilhas
anexas
Esclarecer o critério de
apuração da base de cálculo e
se houve duplicidade de
inclusão.
3
Se há segregação contábil entre as
parcelas correspondentes a reembolso
de despesas publicitárias e aquelas de
bônus por desempenho
Dossiê e planilhas
fiscais
Determinar ao fisco e/ou à
montadora que informem e
comprovem os critérios de
segregação.
4
Qual a base normativa e documental
utilizada para considerar os reembolsos
de mídia cooperada e ações
promocionais como “receitas
operacionais”
Auto de infração
e parecer fiscal
Solicitar detalhamento técnico
da fundamentação e
metodologia de cálculo.
3. Análise Técnica e Fundamentação Jurídica
O conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para identificar a
natureza exata das verbas autuadas.
A autuação consolidou três rubricas contábeis distintas:
 Descontos a posteriori (bônus e premiações por metas);
 Reembolsos de despesas com propaganda e promoção;
 Comissões sobre vendas diretas.
Embora as comissões já tenham sido excluídas pela DRJ (reconhecida a alíquota
zero), persistem dúvidas relevantes quanto às duas primeiras rubricas.
3.1. Descontos incondicionais
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720961/2023-31
5
A contribuinte afirma que os descontos incondicionais constam destacados nas
notas fiscais, conforme determina o art. 1o, § 3o, inciso V, da Lei 9.718/1998, e o art. 12, § 1o,
inciso III, do Decreto 4.524/2002.
Caso isso se confirme, tais valores não deveriam integrar a base de cálculo das
contribuições, pois não representam receita ou faturamento próprio.
Todavia, não há, nos autos, demonstração de que a fiscalização tenha verificado as
notas fiscais individualmente, limitando-se a lançar os totais das contas contábeis.
3.2. Exclusão dos valores de veículos
Os autos tampouco esclarecem se os valores relativos ao custo dos veículos (conta
4.1.1.01.01.001 – Custo de Veículos Novos) foram segregados da base de cálculo.
Havendo inclusão desses valores sob a mesma rubrica de “bônus”, há risco de
duplicidade de tributação, uma vez que o preço do veículo já integra a base de cálculo regular de
PIS/COFINS sobre as vendas.
3.3. Segregação de reembolsos da Volkswagen
Outra questão crucial diz respeito aos reembolsos de despesas de propaganda e
publicidade pagos pela montadora, em regime de mídia cooperada.
A distinção entre verba-reembolso e verba-bônus é essencial:
 a primeira tem natureza indenizatória, limitada à compensação de gastos
comprovados;
 a segunda é remuneração por desempenho, constituindo efetiva receita.
O auto de infração não demonstra a separação contábil entre essas naturezas, o
que inviabiliza o exame do mérito e o controle da legalidade do lançamento.
3.4. Ônus da prova e instrução incompleta
O art. 18 do Decreto 70.235/1972 impõe ao julgador o dever de determinar
diligências para esclarecimento de fatos essenciais ao julgamento.
No caso concreto, a insuficiência probatória afeta diretamente a validade do
lançamento, que pode estar baseado em valores indevidamente agregados.
Assim, a conversão do julgamento em diligência é medida necessária para elucidar
os fatos, sem implicar prejuízo às partes e assegurando a decisão de mérito com base em prova
idônea.
4. Determinações da Diligência
A diligência deverá ser executada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR, com as seguintes determinações:
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720961/2023-31
6
1) Revisão técnica pela fiscalização de origem, a fim de esclarecer e
comprovar documentalmente:
 se os descontos incondicionais constam destacados nas notas fiscais e foram
devidamente excluídos da base de cálculo das contribuições;
 se os valores correspondentes ao preço dos veículos foram segregados dos
valores classificados como bônus, evitando dupla tributação;
 e se, nos demonstrativos contábeis utilizados, houve segregação efetiva
entre verbas de natureza reembolsável (propaganda, mídia cooperada) e
verbas de natureza remuneratória (bônus e incentivos de performance).
2) Caso ainda não constem nos autos, intimar a contribuinte Servopa S/A
Comércio e Indústria para que apresente:
 planilhas contábeis e demonstrativos financeiros que detalhem as verbas
recebidas da montadora sob cada rubrica (“bônus”, “propaganda
cooperada”, “incentivos de vendas” etc.);
 cópia das notas fiscais e contratos comerciais em que constem os descontos
incondicionais e as condições de repasse de valores de mídia cooperada;
 e, se possível, documentação que comprove o caráter reembolsável das
despesas de publicidade.
3) Após a juntada das informações e documentos, a autoridade fiscal
deverá:
 elaborar relatório conclusivo sobre a natureza das receitas (remuneratória
ou indenizatória) e o eventual reflexo dessas exclusões na base de cálculo
das contribuições;
 e encaminhar os autos a este Conselho, com manifestação analítica sobre
cada ponto de dúvida indicado nesta decisão.
DISPOSITIVO
Diante da insuficiência de elementos nos autos e da necessidade de apuração mais
precisa da natureza e composição das verbas autuadas, voto pela conversão do julgamento em
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, determinando o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, para que:
I – proceda à verificação técnica dos itens indicados no item 4.1 desta
fundamentação, especialmente quanto à exclusão dos descontos incondicionais e à segregação
das verbas de reembolso e de bônus;
II – intime a contribuinte Servopa S/A Comércio e Indústria a apresentar os
documentos complementares mencionados no item 4.2;
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720961/2023-31
7
III – elabore relatório conclusivo, conforme o item 4.3, devolvendo os autos a este
Conselho após o cumprimento integral da diligência.
Cumpridas as determinações, retornem os autos para julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 3368
DF CARF MF
Original